Tribunal: STF
Processo: RE 219826
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VEDAÇÃO DE ACESSO
AO JUDICIÁRIO EM AFRONTA AO ART. 5º, XXXIV E XXXV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Não se verifica a suposta violação ao texto
constitucional, porquanto expressa a declaração de inexistência de
óbice ao recorrente para o ajuizamento da ação com vista à defesa de
seus interesses.
Recurso que, de resto, quanto ao inc. XXXIV da
Constituição Federal, carece de preqüestionamento. Súmulas 282 e 356
do STF.
Recurso extraordinário não conhecido.